Tribunal: TJSP
Processo: 2051718-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. Rescisão de contrato de compra e venda c/c restituição de valores e indenização por danos morais. Insurgência contra decisão de indeferimento. Reforma. Comprovação da hipossuficiência financeira. Imóvel de valor pouco expressivo, cujo preço seria pago parceladamente por anos somado à demonstração de se tratar de família numerosa, estando todos atualmente

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. Rescisão de contrato de compra e venda c/c restituição de valores e indenização por danos morais. Insurgência contra decisão de indeferimento. Reforma. Comprovação da hipossuficiência financeira. Imóvel de valor pouco expressivo, cujo preço seria pago parceladamente por anos somado à demonstração de se tratar de família numerosa, estando todos atualmente desempregados. Recurso provido.